Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-28.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que tange ao dano moral, nos termos do inciso X do artigo 5o da Constituição Federal, ocorre quando há ofensa aos direitos da personalidade, como a vida, a honra, a intimidade e os sentimentos do que se diz ofendido.
2. Os transtornos narrados não são aptos a ensejar reparação a título de danos morais. Trata-se de dissabores da vida em sociedade que, no grau mencionado, não apresentam potencialidade lesiva hábil a autorizar a sanção pleiteada.
3. Não há dano moral quando a instituição financeira se limita a dar cumprimento à operação contratada, ao menos, em princípio, válida e eficaz até a presente revisão judicial. Além disso, as importâncias debitadas representam pequena parcela dos rendimentos do consumidor, inaptas a comprometer a sua subsistência.
4. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.